Tribunal: TJPA
Processo: 0801506-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10866 - Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801506-79.2021.8.14.0000
PACIENTE: DIOGO PAULINO MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HHABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801506-79.2021.8.14.0000

IMIMPETRANTE: MICHEL PINHEIRO XIMANGO.

PPPACIENTE: DIOGO PAULINO MEDEIROS.

AAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PPPROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RRELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO
121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. DESCABIMENTO. PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, COM
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
DESIGNADA
PARA O DIA 06/05/2021
. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CUJA FUNDAMENTAÇÃO É GENÉRICA, ESTANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ALIADA AO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELO PACIENTE
. INVIÁVEL A
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
, ANTE A COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o processo se encontra em tramitação regular, o crime ocorreu em 10/10/2018, no dia 13/09/2019 foi determinada a citação por Edital do paciente, pois o mesmo se encontrava foragido. Consta, também que o paciente só foi preso em 20/04/2020, no Estado de Goiás, em 12/05/2020, foi apresentada resposta à acusação, no mesmo dia foi requerido a revogação da prisão preventiva, sendo indeferido tal pedido na data do dia 03/06/2020. No dia 04/09/2020, foi requerido pelo paciente, o relaxamento de prisão c/c liberdade provisória, tendo o Ministério Público se manifestado contrário e indeferido no dia 14/12/2020. Também em 14/12/2020, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2021. Advertindo que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 foi determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido;

2. A custódia preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além disso pelo
modus operandi
empregado pelo paciente;

3. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, não tem como se operar tal modificação, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de DIOGO PAULINO MEDEIROS, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, com prisão preventiva decretada em 05/04/2019 e cumprida no dia 19/04/2020, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma: a) excesso de prazo na instrução processual; b) a fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é genérica; c) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder a ação penal em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4620300 - páginas 1 a 3) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 10/10/2018, por volta de 23H40, o paciente, matou a vítima Paulo Araújo Sousa, com 01 (um) golpe de faca, na região ocular, sendo o crime praticado por motivo fútil (briga decorrente de bebedeira) e de forma a não possibilitar qualquer chance de defesa à vítima. O fato ocorreu no bar denominado Bar da Genésia, no município de Tucuruí, quando ambos ali estavam bebendo com seus referidos amigos, tendo o coacto se evadido do local após o cometimento do crime.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, uma vez que após o mandado de prisão ter sido cumprido no dia 19/04/2020 e o paciente se encontra segregado até a presente data.

Denota-se que o processo se encontra em tramitação regular, o fato ocorreu em 10/10/2018, no dia 13/09/2019 foi determinada a citação por Edital do paciente, tendo em vista que este se encontrava em lugar incerto e não sabido. Consta, também que o paciente só foi preso em 20/04/2020, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

Em 12/05/2020, foi apresentada resposta à acusação, no mesmo dia foi requerido a revogação da prisão preventiva, sendo indeferido tal pedido na data do dia 03/06/2020.

No dia 04/09/2020, foi requerido pelo paciente, o relaxamento de prisão c/c liberdade provisória, tendo o Ministério Público se manifestado contrário ao pedido em 23/09/2020 que foi indeferido em 14/12/2020.

Em 14/12/2020 ainda, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2021. Ressalta-se que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí são físicos e somente em 15/05/2020 foi determinada a digitalização dos autos envolvendo réus presos provisórios.

Configura excesso de prazo quando o retardamento na tramitação processual decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois considerando as dificuldades e peculiaridades do caso concreto, visto que já designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2021.

DA DECISÃO GENÉRICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

A custódia preventiva foi decretada e está sendo mantida pela necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

O juízo inquinado coator no decorrer de todo o processo, também expôs que a medida se mostra necessária pela gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, com apoio na ordem pública e na aplicação da lei penal.

A título de ilustração,
peço venia
para transcrever trecho do
decisum
:

[...]Concernente ao pedido de prisão preventiva do acusado DIOGO PAULINO MEDEIROS formulado pela Autoridade Policial e ratificado pelo d. Promotor de Justiça, com fulcro nos arts. 311 e 312, do CPP, pelos fortes indícios que aponta o acusado como autor desse crime, hei por bem decretá-la. Sabe-se que a custódia preventiva é uma medida cautelar constituída da privação da liberdade do acusado ou indiciado, decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança. Tem por objeto a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena. No caso presente, está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade do denunciado pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do delito, mas em razão do acusado encontrar-se em local incerto e não sabido, numa clara demonstração de fugir à responsabilidade dos seus atos. Necessária a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o acusado fugiu do distrito da culpa logo após o delito. Diante de todo exposto, acato a representação formulada pela autoridade ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DIOGO PAULINO MEDEIROS, com fundamento no artigo 312, do CPP, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal.[...]

Decisão que manteve a custódia extrema.

[...]No caso vertente, patenteados estão, os pressupostos de autoria e materialidade, que culminaram com a prisão preventiva e andamento do processo rumo à instrução processual. Vislumbra-se até o presente momento que ainda não há que se falar em alteração fático-jurídica dos elementos que ensejaram o decreto prisional anterior. Desde então, nenhum fato se sucedeu, capaz de modificar o entendimento deste juízo. Ao final, requereu o Relaxamento da Prisão, subsidiariamente, a Liberdade Provisória com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. De tal forma que cabe ao Juiz avaliar a imprescindibilidade de decretar a prisão preventiva do indiciado, fundamentada no art. 312 do CPP, independente de ser primário e com bons antecedentes. O artigo 312, do mencionado estatuto processual, em sua parte inicial, estabelece os fundamentos - periculum in mora - para a decretação da prisão preventiva, in verbis: " A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução ou para garantir a aplicação da lei penal, ... ".Não obstante as garantias constitucionais do acusado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal. Cabe frisar que em nossos Tribunais têm pacificado que a gravidade concreta do delito, bem como o clamor público corroboram no sentido de Ordem Pública, para fins de manutenção de Prisão Cautelar. Nesse sentido, entendo que ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar e, por isso, a ordem pública merece ser resguardada. A prisão do réu antes da sentença condenatória apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os fundamentos que a justifiquem. No caso em tela, os motivos para que seja mantida a medida extrema estão patentes. Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO e mantenho a prisão preventiva do denunciado, por entender, por ora, que a aplicação de medida cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, bem como desaconselhável a liberdade provisória, com arrimo nos art. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP.[...]

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temeroso colocar o paciente em liberdade, considerando até o mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Outrossim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2021